Tribunal: TJPA
Processo: 0816209-60.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816209-60.2022.8.14.0006

APELANTE: LUIZ CARLOS DE ANDRADE FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0816209-60.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: LUIZ CARLOS DE ANDRADE FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 7º, I E II, DA LEI MARIA DA PENHA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que condenou o recorrente à pena de 02 (dois) meses de detenção pela prática do crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006. Segundo a denúncia, o apelante interceptou o veículo em que se encontrava a vítima, sua companheira e o filho do casal, descendo armado do automóvel e apontando arma de fogo em direção aos ocupantes, enquanto exigia que lhe entregassem o filho, em contexto de disputa familiar relacionada à guarda e convivência do menor. A defesa requereu a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para manter a condenação do apelante pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo boletim de ocorrência, termo de declaração da vítima, requerimento de medidas protetivas de urgência, formulário de avaliação de risco e demais elementos produzidos na persecução penal.

4.

A palavra da vítima mostra-se firme, coerente e harmônica ao longo da instrução processual, confirmando que o recorrente interceptou o veículo em que ela se encontrava, desceu armado e adotou postura intimidatória apta a caracterizar o delito de ameaça.

5.

Em crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos constantes dos autos.

6.

Os depoimentos testemunhais confirmam a existência de intensa discussão e a presença de arma de fogo no local, circunstâncias que reforçam o cenário de tensão e intimidação descrito pela vítima.

7.

Divergências pontuais entre os relatos testemunhais não afastam a credibilidade da narrativa central da ofendida, especialmente diante do contexto tumultuado e emocionalmente carregado em que os fatos ocorreram.

8.

O crime de ameaça consuma-se com a prática de conduta apta a incutir temor na vítima, independentemente da efetiva concretização do mal prometido, estando demonstrado que a ofendida experimentou temor real diante da agressividade do recorrente armado.

9.

A existência de conflitos pretéritos entre as partes e de disputas relacionadas à guarda e convivência do filho do casal confere plausibilidade ao relato da vítima acerca do comportamento agressivo e intimidatório do apelante.

10.

Inexiste dúvida razoável apta a justificar a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a sentença condenatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando coerente e em consonância com os demais elementos dos autos.

2.

O crime de ameaça se consuma quando a conduta do agente é apta a incutir temor na vítima, independentemente da efetiva concretização do mal prometido.

3.

Divergências pontuais entre depoimentos testemunhais não afastam a suficiência probatória da condenação quando a narrativa central da vítima permanece firme e corroborada pelo conjunto probatório.

4.

O contexto de disputa familiar e histórico de conflitos entre as partes reforça a plausibilidade da narrativa da vítima quanto à prática de ameaça em contexto de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 147, caput. Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, APR nº 0000558-22.2018.8.14.0051, Rel. Desa. Maria Edwiges Miranda Lobato, 1ª Turma de Direito Penal, j. 01.10.2020.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantidos todos os termos da sentença
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por _____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0816209-60.2022.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA/PA

APELANTE: LUIZ CARLOS DE ANDRADE FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ CARLOS DE ANDRADE FERREIRA
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou procedente o pedido formulado na denúncia para condená-lo à pena privativa de liberdade de 02 (dois) meses de detenção, pelo cometimento do delito previsto no art. 147,
caput
do CP c/c art. 7º, I e II da Lei nº 11.340/2006.

Segundo a denúncia (ID nº 22091546), no dia 27/05/2022, por volta das 18h00, na Travessa General Osório com Avenida Santos Dumont, Bairro Quarenta Horas, em Ananindeua/PA, o apelante, após interceptar o veículo em que se encontrava a vítima G. M. C. F., teria descido de seu automóvel portando arma de fogo, passando a ameaçar a ofendida e as demais pessoas que estavam no local, proferindo as expressões: “sai, sai, sai, deixa eu levar meu filho”, ocasião em que apontava a arma em direção aos ocupantes do veículo.

Ainda, conforme a peça acusatória, a vítima encontrava-se acompanhada de seu companheiro e do filho do casal, adolescente diagnosticado com transtorno do espectro autista, quando o Recorrente, em meio a desentendimentos relacionados à guarda e convivência do menor, realizou manobra brusca com o veículo, interceptando a passagem da ofendida e passando a agir de forma agressiva.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 22091621), contra qual a defesa interpôs recurso (ID nº 30939135),
pugnando pela absolvição do réu por insuficiência de provas.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público de 1º grau, requerendo o improvimento do apelo (ID nº 35114719).

O Órgão Ministerial, nesta instância, se manifestou pelo não provimento do recurso (ID nº 36400117).

É o relatório.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da absolvição por insuficiência probatória do crime de ameaça:

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da suficiência do acervo probatório para manutenção da condenação do apelante pelo crime de ameaça praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Após minuciosa análise dos autos, entendo que a sentença condenatória
deve ser mantida
.

A
materialidade delitiva
encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência (ID nº 22091531 p. 4-5), termo de declaração da vítima (ID nº 22091531 p. 6-7), requerimento de medidas protetivas de urgência (ID nº 22091531 p. 8-9), formulário de avaliação de risco (ID nº 22091531 p. 10-13) e demais elementos informativos produzidos durante a persecução penal.

No tocante à
autoria
, embora a defesa alegue insuficiência probatória e existência de contradições nos depoimentos testemunhais, verifica-se que a palavra da vítima mostrou-se f
irme, coerente e harmônica
ao longo de toda a instrução processual.

Ainda na fase inquisitorial, a ofendida relatou que o apelante interceptou o veículo em que ela estava com o filho e o companheiro, descendo do automóvel armado e apontando a arma em direção aos ocupantes, ao mesmo tempo em que exigia que lhe entregassem o filho do casal. Narrou, ainda, que ficou extremamente assustada diante da agressividade do recorrente e do fato de ele estar armado, especialmente porque o filho do casal permaneceu abalado emocionalmente após o ocorrido.

Em juízo, a vítima
confirmou a dinâmica dos fatos
narrada perante a autoridade policial, reafirmando que o acusado agiu de forma intimidatória e ameaçadora, contexto plenamente apto a caracterizar o delito previsto no art. 147 do Código Penal.

Cumpre destacar que, em delitos praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, sobretudo quando coerente e em consonância com os demais elementos constantes dos autos.

Nesse sentido:

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE POSSUI FILHO MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO. TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida. Na espécie, os depoimentos da vítima foram esclarecedores e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.

(TJ-PA - APR: 00005582220188140051 BELÉM, Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Data de Julgamento: 01/10/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 01/10/2020)

Embora algumas testemunhas tenham afirmado não ter visualizado o apelante apontando arma de fogo diretamente para a vítima, observa-se que parte dos depoimentos confirmou que o acusado estava armado durante a discussão.

A testemunha Roberta Bruna Oliveira da Silva Melo afirmou, em depoimento prestado posteriormente de forma individualizada na especializada, que visualizou o apelante sair do carro “com uma arma em punhos”, embora tenha dito não ter visto o acusado apontá-la diretamente para alguém.

Da mesma forma, a testemunha Lindalva do Socorro Pimentel Melo declarou que visualizou uma mulher portando arma de fogo, porém reconheceu a existência de intensa discussão e movimentação no local, circunstância que demonstra a existência de cenário de tensão e ameaça.

Já a testemunha Deise Maiara Ribeiro afirmou que presenciou o momento em que GREYCE e seu companheiro discutiam com o apelante, tendo confirmado que havia grande agressividade na situação. Ainda que tenha atribuído à vítima o porte da arma, seu relato evidencia o ambiente de conflito intenso instaurado pelo recorrente.

Nesse contexto, as divergências pontuais existentes entre os depoimentos testemunhais não possuem força suficiente para infirmar a narrativa central apresentada pela vítima, especialmente porque os fatos ocorreram em situação tumultuada, envolvendo várias pessoas e elevada carga emocional.

Importante salientar que o crime de ameaça se consuma quando a conduta do agente é apta a incutir temor na vítima, independentemente de efetiva concretização do mal prometido. No caso concreto, restou evidenciado que a conduta do apelante causou temor real à ofendida, a qual, inclusive, já possuía histórico anterior de conflitos com o recorrente, tanto que havia requerido medidas protetivas pretéritas em desfavor dele.

Além disso, o contexto fático revela disputa familiar envolvendo guarda e convivência do filho do casal, circunstância que confere plausibilidade ao relato da vítima quanto ao comportamento agressivo e intimidatório do recorrente.

Assim, não se verifica situação de dúvida razoável apta a ensejar a absolvição do apelante com fundamento no princípio do
in dubio pro reo.

A sentença recorrida analisou adequadamente o conjunto probatório e concluiu, de forma fundamentada, pela configuração do delito de ameaça, inexistindo elementos concretos capazes de justificar sua reforma.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantidos todos os termos da sentença condenatória, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2026.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/06/2026